Tribunal: TJDFT
Processo: 0720026-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720026-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.A.A.D.R. AGRAVADO: I.D.D.S. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.A.A.D.R. contra decisão do juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia (Id 234095028 do processo de referência), que, nos autos do processo de inventário por arrolamento comum de I.D.D.S., processo n. 0704670-94.2021.8.07.0014, determinou a retificação do esboço de partilha, nos seguintes termos: Foram elaborados vários esboço de partilha, mas nenhum deles resguarda o direito de herança dos herdeiros. Embora a Curadoria Especial pela menor B. A. D. O. e os demais herdeiros tenham concordado com o último esboço de partilha, e embora tenha autorizado a inventariante levantar quantia da conta judicial para pagamento do IPVA, as dívidas de IPVA relacionadas aos exercícios fiscais do ano de 2021 e posterior não devem constar do esboço. Isso porque a inventariante detém a posse e a administração do veículo e dele usufrui com exclusividade desde a abertura da sucessão, inclusive, mediante o seu uso exclusivo houve cometimento de multa em 25/06/2021, conforme documento de ID 175629949. Conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, não ultimada a partilha, mas estando o imóvel (o veículo, no caso dos autos) integrante do acervo partilhável sob a posse exclusiva da meeira, que dele usufrui individualmente e com exclusividade, os tributos e despesas gerados pelo bem por ela devem ser suportados, porquanto não se afigura possível, no âmbito do processo sucessório, debitar-se como despesa do monte, repercutindo no quinhão reservado a cada um dos sucessores, as despesas correlatas. A propósito, vide os seguintes enxertos da jurisprudência: (...) Desse modo, somente os tributos, cujo fato gerador se deu antes da abertura da sucessão, são de responsabilidade do espólio. Quanto à legitimidade para o recebimento das verbas salariais e saldo de FGTS, restou comprovado pelas informações prestadas pela Previdência Social nos documentos de ID 221316872 e 221316871 que somente os menores estão habilitados como dependentes para o recebimento da pensão previdenciária, cabendo somente a eles o levantamento de tais verbas. Isto posto, à Secretaria para juntar o saldo atualizado da conta judicial. Feito isso, remetam-se os autos à Contadoria para retificar o esboço de partilha, a fim de adequá-lo aos termos dessa decisão e da decisão de ID 188455252, e nos seguintes termos: a) Excluir os débitos de IPVA e Licenciamento lançados a partir do ano de 2021 e a multa no valor de R$ 293,47; b) Partilhar as verbas salariais e o saldo de FGTS somente com os herdeiros menores habilitados perante a Previdência Social (ID 221316872 e 221316871); c) Compensar o valor levantamento pela inventariante conforme comprovante de ID 169625423 das demais dívidas relacionadas ao veículo. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a inventariante interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 72019859), requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência financeira e impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Suscita preliminar de nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, uma vez exclusivamente a ela imputados os débitos relativos ao veículo inventariado que tenham vencido após a morte do de cujus; além do que valores foram excluídos da partilha sem prévia manifestação das partes e do Ministério Público. No mérito, rebate a determinação judicial que excluiu da partilha débitos relativos ao veículo por considerá-las de sua única responsabilidade. Alega não estar habilitada a conduzir veículos automotores. Diz não ter Carteira Nacional de Habilitação, com o que não tem sentido atribuir-lhe o uso exclusivo do bem. Informa que as multas consideradas pelo juízo de origem foram aplicadas em data anterior à de óbito de seu ex-companheiro. Sustenta que as verbas salariais e o saldo de FGTS, por integrarem o patrimônio do espólio, devem ser partilhados entre todos os herdeiros, aí incluída a companheira meeira, independentemente de habilitação previdenciária. Contesta, por fim, a compensação de valores determinada pelo juízo, por ter sido realizada sem apuração técnica e sem oportunizar o contraditório. Cita julgados para robustecer sua tese. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer digne-se Vossas Excelências, em recebendo as razões do presente recurso, bem como os documentos que o acompanham, conceder efeito suspensivo à decisão agravada, conforme nos artigos 1.019, inciso I, do CPC Requer-se a concessão do benefício da justiça gratuita a agravante, já deferida no processo de conhecimento, com fundamento no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo em vista a sua comprovada hipossuficiência financeira. No mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a r. decisão proferida pelo d. Juízo “a quo”, para que ocorra: i) Exclusão dos débitos de IPVA e multa atribuídos indevidamente a agravante ; (ii) Destinação das verbas salariais e FGTS para todos os herdeiros ; (iii) Compensação de valores levantados pela inventariante sem apuração técnica ou ao contraditório; Requer a intimação do Ministério Público; Reconhecer a violação ao princípio ao contraditório e ao princípio da não surpresa processual. Por fim, com o consequente prosseguimento do feito, retorno dos autos à origem para reavaliação técnica e oportunizarão do contraditório. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 105608995 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso 1.1. Da ausência de interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça À recorrente foi concedido, na instância de origem o benefício da justiça gratuita (Id 105608995 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece à parte agravante de interesse recursal, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem, conforme já decidido por este eg. Tribunal de Justiça (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018.). À vista disso, com fundamento na falta de interesse, não conheço do capítulo do recurso em que postulada gratuidade de justiça por se tratar de ponto desnecessariamente reiterado pelo apelante no recurso interposto, uma vez que já lhe foi concedida tal benesse em primeira instância. 1.2. Da preclusão temporal Em relação à insurgência direcionada à partilha das verbas trabalhistas e do saldo de FGTS, bem como à responsabilidade exclusiva da inventariante pelo pagamento da multa de trânsito cometida em 25/6/2021, verifico que tais questões foram apreciadas pelo juízo de origem na decisão interlocutória proferida em 1o/3/2024 (Id 188455252 do processo de referência), provimento esse contra o qual a ora agravante não se insurgiu oportunamente pela interposição do recurso cabível. Assim, por visarem a discutir questões preclusas visto que não rebatidas a tempo e modo certos perante esta instância recursal, tais insurgências não são passíveis de cognição nesse momento processual, sob pena de sujeitar a marcha processual a injustificável retrocesso e violar expressamente o art. 507 do CPC (“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”). Saliento que a determinação, pela decisão recorrida, de observância das questões outrora decididas no esboço de partilha não tem o condão de afastar os efeitos deletérios da preclusão temporal já operada em favor da parte recorrente. Pelo exposto, firmo parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso para não conhecer da pretensão deduzida nos itens (i), parte final, e (ii) dos pedidos. Com efeito, esta instância recursal limitar-se-á a examinar: a) a existência de violação à regra que veda a decisão surpresa; e b) a responsabilidade pelo pagamento do IPVA e demais débitos gerados pelo veículo objeto da partilha após a morte do inventariado, bem como eventual necessidade de prévia apuração contábil para determinar a compensação de valores. 2. Do efeito suspensivo postulado Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. 2.1. Da suposta violação à regra que veda a decisão surpresa A agravante aponta violação à regra que veda a decisão surpresa na determinação de exclusão dos tributos e outros débitos cujos fatos geradores sejam posteriores à abertura da sucessão. Não lhe assiste razão. Os artigos 9o e 10 do CPC, dando vazão aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, proíbem a prolação de decisão lastreada em “fundamento-surpresa”, mesmo que se trate de matéria cognoscível de ofício. Referido regramento visa, ao fim e ao cabo, evitar que seja proferida decisão judicial com fundamento em pressuposto fático-jurídico não levado, implícita ou explicitamente, ao prévio conhecimento das partes. No caso, o magistrado de origem determinou a exclusão dos débitos de IPVA e Licenciamento lançados a partir do ano de 2021 do esboço de partilha, por entender que a inventariante usufrui com exclusividade do veículo desde a abertura da sucessão (Id 234095028 do processo de referência). Compulsando os autos de origem, verifico terem a inventariante, os herdeiros e o Ministério Público discutido expressamente sobre a responsabilidade exclusiva do pagamento de débitos relativos ao veículo objeto da partilha, com expressa consideração aos fundamentos fático-jurídicos posteriormente acolhidos pelo juízo de origem e aos contra-argumentos repetidos, agora, em razões recursais (Ids 133036775, 133301825 e 141041322 do processo de referência). Assim, inegável que a ora agravante teve pleno conhecimento e efetivamente rebateu, ainda em fase inicial do procedimento, os fundamentos posteriormente adotados na decisão recorrida, não havendo, portanto, falar em mácula aos arts. 9o e 10 do CPC, tampouco ao princípio constitucional do contraditório. 2.2. Da responsabilidade pelos débitos do veículo e da necessidade de apuração técnica No que tange às dívidas de IPTU e Licenciamento posteriores à abertura da sucessão, entendo que, de fato, referidas dívidas devem ser quitadas exclusivamente pela inventariante, que, na qualidade de meeira do veículo inventariado, exerce posse exclusiva sobre o bem inventariado. O artigo 3o do Decreto no 34.024/2012 prevê que: “O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal, perante as autoridades de trânsito nas vias terrestres, aquáticas ou aéreas”. Com efeito, em que pese a copropriedade do veículo inventariado pela companheira supérstite e pelos coerdeiros do de cujus em decorrência do princípio da saisine (art. 1784 do Código Civil), seu uso exclusivo pela agravante a torna responsável exclusiva, sob pena de enriquecimento sem causa, pelo pagamento dos débitos relativos a esse bem desde a abertura da sucessão. Nesse ponto, vale salientar que a alegação da inventariante de que somente guarda o bem, sem utilizá-lo, pois sequer possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não guarda consonância com os elementos probatórios reunidos aos autos, sobretudo com o auto de infração de trânsito catalogado ao Id 25/06/2021, p. 14, do processo de referência, que indica o cometimento pelo condutor do veículo, o qual está sob seu poder, de infração de trânsito em 25/6/2021, isto é, cerca de um ano após o falecimento do autor da herança. Em sentido semelhante, já decidiu esta c. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. VEÍCULO AUTOMOTOR INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. DESPESAS. RESPONSABILIDADE. DÉBITOS GERADOS PELO VEÍCULO. POSSE EXCLUSIVA DO INVENTARIANTE. RESPONSABILIDADE. FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO VEÍCULO PELO INVENTARIANTE. DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DATA DE CONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Não havendo sido ultimada a partilha e subsistindo automóvel integrante do acervo partilhável sob a guarda e fruição exclusiva do inventariante, que dele usufrui, os tributos e despesas gerados pelo automotor, inclusive com manutenção e conservação, devem ser por ele suportados, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima, sobejando inviável o acolhimento da pretensão de que os débitos aludidos recaiam sobre o monte e sejam imputados ao espólio, notadamente se não comprovada a subsistência da dívida e a data em que eventualmente constituída. 2. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1382225, 07251191820218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalto que a apuração técnica dos valores a serem compensados, por imperativo lógico, deve ser feita pelo órgão técnico no momento da elaboração do novo esboço de partilha, como acertadamente determinado na decisão recorrida, conferindo-se à parte interessada oportunidade para impugnar os cálculos apresentados. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Em relação requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora